Tribunal: TJDFT
Processo: 0711133-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711133-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEVYCRED CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - EPP EMBARGADO: CONSTANTINO DE JESUS BARROS DESPACHO Intime-se o embargado, Constantino de Jesus Barros, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela agravante. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator